Tribunal: TJDFT
Processo: 0733906-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733906-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX MANOEL DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ALEX MANOEL DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, pela qual indeferido pedido de levantamento de valores, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de levantamento de valores, porquanto cuida-se de cumprimento provisório de sentença, em que no credor não apresentou caução suficiente e idôneo para sacar o valor penhorado, como manda o artigo 520, IV, do CPC. Caso o credor intente levantar os valores bloqueados, deverá apresentar caução idônea. Aguarde-se trânsito em julgado no processo principal. Intimem-se.” – ID 40047456, p. 135. Nas razões recursais (ID 40047454), ALEX MANOEL DA SILVA defende possibilidade de levantamento dos valores independente de caução (art. 521, I e III do Código de Processo Civil). Alega que ser o caso de “pendência de julgamento de Agravo (Art. 1.042 incisos II e III do CPC) interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, o que também excepciona a exigência da caução prevista no Art. 520, do CPC, de modo a possibilitar o levantamento dos valores sem o pagamento da caução” (ID 40047454, p. 11). Aduz que parte dos valores diz respeito a honorários sucumbenciais, cuja natureza alimentar dispensa a comprovação de caução para levantamento de verbas. Registra ter “lastro suficiente para suportar o adimplemento de eventuais danos propostos pelo Agravado, posto ser proprietário de concessionária de veículos usados – MCAR Multimarcas4 37.075.288/0001-73, situada na QSD 55 LOTE 1 LOJA 2 - TAGUATINGA SUL, Brasília - DF, 72020-550, cujo faturamento mensal supera em muito o valor consignado nos autos.” – ID 40047454, pp. 12/13. Requer ao final: “a) a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, com o escopo de DETERMINAR O LEVANTAMENTO DAS QUANTIAS CONSTRITAS, nos termos requeridos pelo Agravante na petição de Id. no 138034869, diante do preenchimento dos requisitos legais, informando ao Juízo de origem que implemente a transferência dos valores; a.1.) não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, pugna pela concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL ao menos no que se prende ao imediato LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ante a natureza alimentar das verbas em questão; b) a intimação do Agravado, na pessoa da Dr. LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/SP sob o no 310.465, para que, querendo, apresente manifestação no prazo legal; c) no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para, em confirmando-se a tutela recursal antecipada, REFORMAR A DECISÃO interlocutória agravada.” – ID 40047454, p. 13. Preparo recolhido (IDs 40053238 e 40057470). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento provisório de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido o pedido de levantamento de valores. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença provisório promovido em 9/6/2022 por ALEX MANOEL DA SILVA (agravante) em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (agravado) – ID 127543886 dos autos n. 0710563-53.2022.8.07.0007. O título executivo judicial (acórdão) foi assim constituído: “Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar a requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ao pagamento, em favor do autor ALEX MANOEL DA SILVA, da quantia de R$ 55.287,00 (cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais), corrigida monetariamente desde o desembolso (29/10/2020) e com incidência de juros moratórios a partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85, § 2o CPC/2015. Por efeito do resultado do julgamento (recurso provido), incabível arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC/2015).” – ID 127543887 dos autos de origem. Em 6/7/2022, foi interposto recurso especial pela agravada (ID 130312309, pp. 2 a 11 dos autos de origem), que não foi admitido em 27/9/2022 (ID 138034870, p. 4 dos autos de origem). Em 8/9/2022, constatado o cumprimento integral na pesquisa de bens pelo SISBAJUD, determinada a intimação da agravada para se manifestar em 5 (cinco) dias sobre a indisponibilidade de ativos financeiros (ID 136128234 dos autos de origem). Em 27/9/2022, o agravante ALEX MANOEL DA SILVA pleiteou o levantamento da quantia de R$105.596,08 (cento e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos) com dispensa de caução por “estar presente no caso a hipótese de agravo do Art. 1.042, do CPC, diante da inadmissibilidade do recurso especial interposto pelo Executado.” (ID 40047456, p. 125). Em 4/10/2022, sobreveio a decisão agravada (ID 138587707 dos autos de origem). Pois bem. O art. 520, IV do CPC estabelece que o levantamento de depósito em dinheiro, no cumprimento provisório de sentença, depende de caução suficiente e idônea: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: ( ) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. O art. 521 traz exceções à referida regra, trazendo hipóteses de dispensabilidade da caução desde que disso não resulte manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. A hipótese do inciso III, em tese, aplicar-se-ia ao caso em comento, uma vez que pendente o agravo do art. 1.042: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. O agravo previsto no art. 1.042 é aquele cabível contra decisão do Presidente ou do Vice-Presidente que não admitir recurso extraordinário ou especial: Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Esta a decisão pela qual não admitido o recurso especial: “Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 338, 339 e 373, todos do CPC, 188, inciso I, do CCB, 12, 13 e 14, §3o, incisos I e II, todos do CDC, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 36169409 – Págs. 7/8 acerca do evento danoso, verbis: ( ) Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se a “presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris, que devem estar cristalinamente demonstrados. Quanto ao fumus boni iuris, buscando a parte a atribuição de efeito suspensivo a Agravo em Recurso Especial, tal requisito relaciona-se diretamente à probabilidade de êxito do recurso interposto”. (AgInt no TP n. 3.715/SC, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se.” – ID 138034870, pp. 3/4. Parcela do valor que o agravante busca o levantamento diz respeito a honorário advocatícios, os quais têm natureza alimentar, conforme jurisprudência predominante no STJ - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). Tal fato também configuraria, em tese, outra hipótese de dispensa da caução nos termos do art. 521, I do CPC. No entanto e como bem definido na decisão agravada, embora o fato da natureza alimentar de parcela da verba, assim como até se poder vislumbrar a hipótese de dispensa de caução constante do inciso III do art. 521, cuida-se de hipótese de aplicabilidade do que definido no parágrafo único do art. 521, que preconiza exigência de caução “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “Todo caso no qual a efetivação da execução possa causar dano de difícil ou incerta reparação deverá exigir a caução, independentemente de se enquadrar ou não nas hipóteses dos incisos do CPC 521 caput” (Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 5a edição - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, p.1298). Na hipótese, embora o agravante tenha alegado em suas razões recursais ter “lastro suficiente para suportar o adimplemento de eventuais danos propostos pelo Agravado, posto ser proprietário de concessionária de veículos usados – MCAR Multimarcas4 37.075.288/0001-73, situada na QSD 55 LOTE 1 LOJA 2 - TAGUATINGA SUL, Brasília - DF, 72020-550, cujo faturamento mensal supera em muito o valor consignado nos autos.” (ID 40047454, pp. 12/13), não colacionou aos autos qualquer documento suficiente a corroborar suas alegações ou a indicar sua capacidade econômica de ressarcir o agravado em caso de eventual reforma do título exequendo pelo Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, caso em que se pretende a liberação de R$105.596,08 (cento e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos) – ID 40047456, p. 121, valor expressivo que representa elevado risco de incerta reparação se o acórdão proferido no processo de origem vier a ser modificado. Por oportuno, julgado desta Turma sobre o tema: “( ) 3 - Conquanto a natureza alimentar do crédito (honorários advocatícios) e a pendência do agravo do art. 1.042 do CPC autorizem, nos termos do art. 521, incisos I e III, do Código de Ritos, o levantamento da importância sem a oferta da caução exigida no art. 520, IV, do mesmo Códex, tal dispensa não é automática nem obrigatória, dependendo das peculiaridades de cada caso concreto, conforme análise a ser realizada pelo Magistrado. Nesse sentido, além de o caput do art. 521 ser expresso quanto à possibilidade (e não obrigatoriedade) de dispensa de caução (‘poderá’), o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, mesmo nas hipóteses de crédito de natureza alimentar, tal exigência de garantia será mantida quando a dispensa ensejar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4 - No caso era em exame, a questão debatida no recurso pendente de julgamento no STJ (AREsp no 1741775/DF) diz respeito aos próprios honorários advocatícios em execução provisória, havendo, ao menos em tese, a possibilidade de modificação da referida verba (e, portanto, do valor do débito exequendo), atualmente orçada em importância superior a R$ 100.000,00. Desse modo, existindo, ainda que remota, a possibilidade de modificação do débito exequendo, que atinge importância de razoável expressão, não se mostra prudente permitir o levantamento da quantia depositada sem a oferta de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, mesmo que se esteja diante de verba de natureza alimentar. ( )” (Acórdão 1358997, 07112326420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). O risco de dano é inverso: sem a prestação de garantia, o levantamento de patrimônio de grande monta poderá ser medida irreversível. Ante o exposto, não antevista a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano grave e de difícil reparação (art. 995, parágrafo único do CPC), ou mesmo risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora